Tribunal: STF
Processo: AI 171397
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-10
Data de publicação: 1997-11-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. (2)PRECATÓRIOS. CRÉDITO
ALIMENTAR. PAGAMENTO. INTEGRAL E ATUALIZADO. (3)ART. 100, §1º,
CF/88. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES-RREE 171.275; 171.889;
173.961; 194.703; 200.726; 204.911. (4)RECURSO IMPROVIDO.